Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-96.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002433-96.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LAZARO TAVARES DE MELO - CPF: 202.301.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUZIA DE LIMA BORGES - CPF: 014.888.691-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 138.559.051-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO RODRIGUES DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART.
24-A DA LEI N. 11.340/06 – INVIABILIDADE – ERRO DE PROIBIÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A FUNDAMENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, contudo, é necessário que tal narrativa seja harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas, o que não se verifica no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002433-96.2022.8.11.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, em face de decisão da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos n. 1002433-96.2022.8.11.0004, julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu
João Rodrigues da Silva
da imputação dos crimes dispostos nos art. 129, § 13 (lesão corporal no âmbito doméstico) e art. 147, (ameaça) ambos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas) (id. 133545683).

Inconformada com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação para condenar o recorrido nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (id. 133544691).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de que a sentença de absolvição seja mantida (id. 133545697).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial, consignando que o conjunto probatório é firme o suficiente para demonstrar que o apelado agiu com dolo ao desobedecer ordem judicial, praticando conduta tipificada no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (id. 136717166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO RODRIGUES DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente a denúncia e
absolveu

João Rodrigues da Silva
da imputação da prática dos crimes previstos nos art. 129, § 13 e art. 147, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (id. 133545683).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) No dia
10 de março de 2022,
em horário não precisado, em via pública, nesta cidade, o denunciado
João Rodrigues da Silva,
com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial
deste juízo que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex- companheira
Maria Luiza de Lima,
idosa com 64 anos de idade, entrando em contato com familiares dela, ocasião em que a
ameaçou de morte.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos, sendo que estão separados desde o mês de fevereiro deste ano, data em que a ofendida solicitou medidas protetivas.

Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática do crime de lesão corporal, praticado pelo denunciado (Medida Protetiva – 1000995-35.2022.8.11.004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida e com os familiares dela, além de frequentar a residência dela.

Ressai do caderno investigativo que o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra (certidão anexa),
descumpriu decisão judicial
que o proibia de manter contato com a ofendida e com os familiares, foi até a residência de um tio da ofendida, procurando por ela, ao que, a vítima também tomou conhecimento, nesta data, de que o denunciado afirmou que irá mata-la.

Assim, após tomar conhecimento destes fatos, a ofendida procurou a delegacia de polícia e comunicou o descumprimento da medida protetiva, razão pela qual foi decretada a prisão preventiva do indiciado no bojo dos autos de medida protetiva –
1000995-35.2022.8.11.0004.

Nos autos do inquérito policial em epígrafe também está sendo também apurado o delito de lesão corporal, que ensejou a decretação das medidas protetivas em favor da ofendida, haja vista que na data de 13 de fevereiro de 2022, por volta de 15h00min, no interior da residência localizada na Travessa 2, Jardim Ipanema, em Torixoréu/MT, termo desta comarca, o denunciado
João Rodrigues da Silva,
com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física
da sua
companheira

Maria Luiza de Lima,
idosa com 64 anos de idade,
por razões da condição do sexo feminino,
provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico, bem como a
ameaçou
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Consta dos autos que, na data do fato (13/02/2022), o denunciado retirou uma fruta que ainda não estava madura do pé, ocasião em que não gostou que a vítima o questionou acerca do motivo de ter retirado aquela fruta, ocasião em que a jogou na direção da ofendida, bem como lhe desferiu dois socos no braço, fazendo-a cair no chão e machucar o joelho.

Além disso, a ofendida se sentiu ameaçada quando o denunciado lhe disse que a
fruta teria veneno e que iria envenená-la,
já que o casal possui desentendimento em virtude da propriedade da casa onde residem.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou ter agredido fisicamente ou ameaçado a vítima, bem como ter procurado familiares dela.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
JOÃO RODRIGUES DA SILVA
pela prática dos crimes descritos no
art. 24-A, da Lei no 11.340/2006; art. 129, § 13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) e no art. 147, caput, (por duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, com aplicação das agravantes descritas no art. 61, II, “f” e “h” (sendo a agravante do art. 61, II, “f” somente em relação ao delito de ameaça e a do art. 61, II, “h” em relação a todos os delitos), do mesmo Código c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006
(...)”
(
sic
do id. 133544897).

A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2022 (id. 133545650).

Devidamente citado, apresentou resposta à acusação em 04 de maio de 2022 (id. 133545659).

Na sentença em 19 de maio de 2022, o juiz de direito, Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende absolveu o apelado, revogou a prisão preventiva, bem como determinou a expedição de alvará de soltura (id. 133545683).

Embora o órgão ministerial sustente que o apelado teve plena ciência da determinação judicial e deliberadamente a descumpriu, requerendo assim sua condenação nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, verifico que não merece acolhimento o pleito ministerial.

Da análise dos autos depreende-se que o apelado trata-se de pessoa idosa (70 anos de idade), de mínima instrução, com dificuldade de audição e, além disso, expressiva dificuldade de compreensão, sendo imperioso destacar que em sede de inquérito policial, foi necessário uma testemunha de leitura em razão de sua pouca escolaridade (id.133544885), e do mesmo modo, em sede judicial, o interrogatório do apelado só foi possível de ser realizado porque os policiais penais se dispuseram a acompanhar o interrogatório e o auxiliar na compreensão do que foi dito em audiência, fato esse também destacado pelo magistrado sentenciante.

O juízo
a quo
julgou configurado o erro de proibição inescusável, na forma do art. 21 do Código Penal, além disso, o magistrado consignou que n
os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, contudo, é necessário que tal narrativa seja harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas, o que não se verifica no caso em apreço.

A testemunha Lázaro Tavares de Melo (tio da vítima), ouvida em juízo, descreveu que o apelado entrou em contato com ele e foi até sua residência, onde almoçaram juntos. Narrou que o apelado teria lhe pedido que interviesse em seu favor para falar para Maria Luiza devolver sua casa. Disse que em nenhum momento o apelado ameaçou sua sobrinha (relatório e mídia audiovisual id. 133545685).

Nessa perspectiva, o tio da vítima contradiz o narrado por Maria Luiza, além disso, cabe mencionar que a narrativa dos fatos relatados em juízo pela vítima diverge do relato em sede de inquérito policial.

Perante a autoridade policial, a vítima narrou que:

“(...)

QUE convive maritalmente com JOAO por aproximadamente 05 (cinco) anos; QUE declara comprou um terreno de JOAO e ficou acertado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo que o negócio seria feito em troca de uma moto que a declarante possuía; QUE após a negociação decidiram conviver juntos; QUE declara que começou a construir, mas que JOAO nunca ajudou com os materiais para construção; QUE no início tiveram uma relação tranquila; QUE declara que há aproximadamente 01 (um) ano, começou a se desentender com seu companheiro, e vem pedindo para o mesmo sair da casa; QUE declara que após esse período, seu convivente começou a apresentar um comportamento agressivo, com palavras de baixo “calão”, como “VAGABUNDA, SEM VERGONHA, PUTA, LADRONA”, dentre outros, mas que nunca havia agredido fisicamente; QUE declara que no dia 13/02/2022, por volta das 15:00hs estava em sua residência juntamente com seu convivente; QUE estava assistindo TV quando JOAO foi no quintal e retirou uma fruta de “são caetano” do pé e a vítima questionou porque teria arrancado, pois ainda não estava madura; QUE declara que JOAO não gostou do questionamento e arremessou a fruta na direção da mesma que se esquivou; QUE declara eu ao se esquivar, JOAO lhe desferiu dois murros em seu braço direito, e que nesse momento a vítima caiu, e machucou o joelho do lado direito, vindo a ficar com algumas escoriações; QUE declara que JOAO lhe disse ‘ISSO É FACIL, TEM VENENO, VOU ENVENENAR”, e nesse momento a vítima se sentiu amedrontada, mas que em todo o momento permaneceu calada; QUE declara que saiu da residência e chamou a PM; QUE declara que a PM chegou e a vítima relatou o ocorrido; QUE declara que passou a noite em claro pois não conseguiu dormir de medo; QUE declara que não tem parentes na cidade e que não tinha para onde ir; QUE declara que os motivos das discussões é a casa onde moram, uma vez que nenhum dos dois quer sair do imóvel; QUE declara que já pediu para JOAO sair da casa, mas o mesmo não sai, pois diz que a casa também é dele; QUE declara que JOAO possa cumprir a ameaça e tentar lhe envenenar; QUE declara que no momento das discussões ninguém presenciou a cena, pois estava so os dois na casa (...)”
(
sic
do id. 133544870).

Já em juízo, a vítima modificou seu depoimento, descrevendo de modo diverso como teria se lesionado e não demonstrando de modo verossímil como tomou conhecimento das ameaças, ou quem lhe teria contato. Descreveu que um vizinho teria lhe mencionado a respeito da suposta intenção do apelado, mas não declinou o nome do vizinho e como se deram os fatos.

Neste prisma, a palavra da vítima não foi uníssona, não foi clara, não sendo corroborado por outros meios de prova, ausentes os elementos necessários a amparar um édito condenatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial. Mantenho a sentença nos termos prolatado pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022